Tribunal: STF
Processo: ARE 1545334
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de incompetência absoluta do juízo. Violação reflexa à constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por réu condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. No apelo extremo, a defesa alegava incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira/RJ, pleiteando o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício. Na decisão agravada manteve-se a inadmissão do recurso, diante da ausência de repercussão geral, ofensa reflexa à Constituição e necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de incompetência do juízo comum para julgar crime de estupro de vulnerável, com fundamento na Lei Maria da Penha, configura violação direta à Constituição; e (ii) estabelecer se o reexame de fatos e provas é admissível em sede de recurso extraordinário para verificar a ocorrência de violência de gênero e eventual competência do Juizado de Violência Doméstica.



    III. Razões de decidir



    3. A configuração da suposta violência de gênero exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. A análise da competência do juízo à luz da Lei nº 11.340, de 2006, demanda interpretação de norma infraconstitucional, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição, inviabilizando a admissão do recurso extraordinário.



    5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar a apelação, afastou a alegação de incompetência do juízo comum, assentando a inexistência de violência baseada em gênero e a prevalência da vulnerabilidade da vítima como fundamento da competência da vara criminal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.